Tribunal: TJES
Processo: 5004145-41.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva; Consulta
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-41.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004145-41.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha e pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu provimento, à unanimidade, aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e adequada.

4. As teses levantadas pelos embargantes (necessidade de observar a PPI, ausência de omissão administrativa, respeito aos Temas 698 e 793 do STF e direcionamento da obrigação ao Estado) foram implicitamente rechaçadas pelo fundamento adotado, que reconhece a solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

5. A mera irresignação com o resultado desfavorável não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria, conforme pacífico entendimento do STJ.

6. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de vícios no julgado, o que não está presente, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria ou introduzir caráter infringente, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.

2. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, requisitos não dispensados por sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, DJ 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão, que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 8908362), o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
aduz, em resumo, que o acórdão seria omisso em relação às teses de i) necessidade de observar a Programação Pactuada e Integrada (PPI); ii) ausência de omissão do ente municipal que justifique a intervenção do Poder Judiciário; e iii) obrigatoriedade de respeitar a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento Recurso Extraordinário nº 855.178 (tema de Repercussão Geral nº 793) e direcionar a obrigação fixada ao Estado do Espírito Santo.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões inseridas no ID 8940455, alega, em suma, que o acórdão i) adotou premissa fática equivocada ao afirmar que houve o reconhecimento da procedência do pedido; e ii) seria omisso no que se refere a necessidade de observância dos Temas 698 e 793 do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 9092799) pelo desprovimento do recurso.

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, no ID 9176265, apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões apresentadas no ID 9271680, requereu o desprovimento de ambos os recursos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade ambos os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL EM AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDIA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICA RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários. 2) “In casu”, a demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3) Registra-se que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública. 4) A concessão do pedido formulado na inicial após o ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, a ensejar com isso a extinção do processo com resolução de mérito. 5) Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão inicial, de modo a condenar os requeridos em obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao Município de Vila Velha, quantitativo mínimo de 300 (trezentas) consultas em ortopedia, mensalmente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, até que o quantitativo de pacientes em lista de espera não seja superior à 300 (trezentas) pessoas.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em adoção de premissa fática equivocada ou omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que o que foi decidido há solidariedade dos entes públicos no fornecimento de tratamento de saúde e que eventuais limitações financeiras não podem ser utilizadas como pretexto para negar o direito à saúde e à vida. Ademais, restou decidido que ao enfatizar o atendimento administrativo do pedido após o ajuizamento da ação, o ente estatal reconhece a procedência do pedido.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentarem caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/11/2024 às 17:21:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54435126112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.